Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700992-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em face do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face de DAMIÃO AYRES FILHO, ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. O juízo suscitado, o Juízo 19a Vara Cível de Brasília, aduz que a parte autora ajuizou ação em foro diverso das hipóteses legais, pois a parte autora é domiciliada no Park Way e a parte ré, no Complexo Penitenciário da Papuda. Entende que não há pertinência do foro eleito com o domicílio das partes ou o local da obrigação. Por sua vez, o Juízo suscitado, Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, enuncia que a competência é relativa, a qual não deve ser conhecida de ofício. Relata que não se trata de ajuizamento aleatório, pois o requerido está recolhido no Complexo penitenciário da Papuda, região administrativa do Jardim Botânico, incluída na competência da Circunscrição de Brasília, e o autor, advogado que atua em causa própria, tem seu escritório em Brasília. Quanto à questão, confira-se o aresto: Conflito negativo de competência. Indenização por dano moral. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle espontâneo. 1.É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa. 2. Declara-se competente o Juízo suscitado, situado no foro do domicílio do autor. (Acórdão 1937589, 0720739-44.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital